Tribunal: STF
Processo: Rcl 51778
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo 0088457-37.2014.4.01.3400 (AI 0073166-12.2014.4.01.0000).



    Narra a reclamante a seguinte situação fática:



    “A Sociedade Unificada de Ensino Augusto Motta - SUAM ajuizou Mandado de Segurança nº 0088457-37.2014.4.01.3400 contra ato atribuído ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, objetivando utilizar os créditos advindos do FIES para quitação de outros tributos federais. 



    Afirma que o referido direito de utilização de créditos do FIES foi negado pela autoridade impetrada, na condição de agente operador do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que, por meio eletrônico, vedou a utilização do saldo positivo disponível em favor da impetrante para pagamentos de outros tributos federais, sob o fundamento de suposta ausência de comprovação da regularidade fiscal em relação a débitos previdenciários. 



    (…)



    Afirma que após as alterações registradas na Lei nº 12.202, de 2010, principalmente aquelas veiculadas no parágrafo 3º do artigo 10º acima transcrito, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a exigir das Instituições de Ensino Superior (IES) a comprovação de sua regularidade fiscal, mediante a apresentação de certidões negativas de débitos previdenciários como requisito para a utilização de créditos advindos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) para quitação de Tributos Federais. 



    Sustenta que na condição de associação civil, sem fins lucrativos, de finalidades educacionais, assistenciais, filantrópicas possui imunidade tributária relativa às contribuições sociais e que os débitos previdenciários estão sendo discutidos judicialmente, autorizando, segundo a sua ótica, a utilização dos referidos certificados para o pagamento de outros tributos federais, com base no art. 10, parágrafo 3º da Lei nº 10.260/2001, com a redação dada pela Lei nº 12.202/2010. 



    O requerimento de liminar restou indeferido em primeira instância no Mandado de Segurança de nº 0088457-37.2014.4.01.3400 e foi decidido pela Turma em Acórdão, por maioria, dar provimento ao agravo de instrumento para autorizar a Sociedade Unificada de Ensino Augusto Motta - SUAM a utilizar os créditos advindos do FIES para quitação de outros tributos federais. 



    Contudo, a decisão em questão afronta ao quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2545/DF por parte desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (medida cautelar e mérito), onde restou assentado pelo Plenário, com efeito vinculante e por unanimidade, a constitucionalidade do artigo 12, caput, da Lei 10.260/2001, que impede o resgate antecipado dos títulos da dívida pública em posse de instituições de ensino que estejam em débito com a Previdência Social”. (eDOC 1, pp. 3-5)



    Nesses autos, a parte reclamante alega violação à decisão de mérito proferida na ADI 2545/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2016, em que esta Corte declarou a constitucionalidade da exigência de demonstração de regularidade fiscal como condição prévia para sua participação no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES, prevista no art. 12, caput e inciso IV, da Lei 10.260/2001.



    Argumenta que a decisão reclamada viola a autoridade da decisão proferida no citado paradigma, uma vez que permitiu a participação da Sociedade Unificada de Ensino Augusto Motta - SUAM no procedimento de recompra dos títulos da dívida público relativos ao FIES independentemente de apresentação de certidão de regularidade fiscal.



    Pugna-se, assim, pela suspensão liminar da decisão reclamada até a conclusão do julgamento da presente reclamação. No mérito, requer-se a procedência do pedido, para cassar em definitivo o ato impugnado, a fim de assentar a constitucionalidade da exigência de demonstração de regularidade fiscal das entidades educacionais como condição prévia à sua participação do procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES, conforme previsto no art. 12, caput, da Lei 10.260/2001. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “Reclamação. Ato de TRF que permitiu que IES participasse de procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES, sem demonstrar regularidade fiscal. 1. “(…) Afronta a autoridade da decisão proferida na ADI 2545 pronunciamento que afaste a necessidade de comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias para a participação de instituição de ensino em procedimento de recompra dos títulos da dívida pública vinculados ao Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES, tal qual previsto no caput do art. 12 da Lei 10.260/2001, sob o argumento de que se trataria de meio coercitivo indireto para exigência de tributo” – parecer do ilustre PGR na RCL 33.309/MG. 2. Pela procedência”. (eDOC 128, p.1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação merece prosperar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Inicialmente, registro que a parte reclamante alega afronta ao assentado por esta Corte no julgamento da ADI 2.545, em que esta Corte consignou a constitucionalidade no art. 12, caput, da Lei 10.260, consignando ser legítima a exigência de satisfação das obrigações previdenciárias das instituições de ensino para o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES.



    Eis a ementa desse precedente:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 12, CAPUT, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR – FIES. 1. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS POR LEIS SUPERVENIENTES. PRECEDENTES. 2. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001: RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 3. AÇÃO JULGADA PREJUDICADA QUANTO AOS ARTS. 12, INC. IV, E 19, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI N. 10.260/2001 E IMPROCEDENTE QUANTO AO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.260/2001”. (ADI 2.545, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2017)



    Na hipótese dos autos, a parte responde a mandado de segurança impetrado pela Sociedade Unificada de Ensino Augusto Motta - SUAM (Processo 0088457-37.2014.4.01.3400), no qual se discute a legitimidade da exigência de certidão de regularidade fiscal em relação a débitos previdenciários para participação no procedimento de recompra de títulos da dívida pública oriundos de sua remuneração pela participação no FIES.



    Nesse contexto, defende que a decisão reclamada afrontou entendimento firmado no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF, na parte que permite a participação da Sociedade Unificada de Ensino Augusto Motta - SUAM no procedimento de recompra dos títulos da dívida do FIES sem a apresentação de certidão de regularidade fiscal quanto às contribuições previdenciárias.



    Verifico que o juízo reclamado deu provimento ao agravo de instrumento para autorizar a parte beneficiária a utilizar os créditos advindos do FIES para quitação de outros tributos federais. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do voto-vista vencedor:



    “Cinge-se a controvérsia sobre o direito de utilização de créditos advindos da contraprestação do FIES para quitação de outros tributos federais em relação aos quais incide a sujeição passiva tributária da agravante – relativização da ordem preferencial de satisfação dos débitos administrados pela Receita Federal do Brasil –, previsão essa contida no § 3º do artigo 10 da Lei nº 10.260/2001, que assim dispõe:



    ‘Art. 10. Os certificados de que trata o art. 7o serão utilizados para pagamento das contribuições sociais previstas nas alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como das contribuições previstas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010) 



    (...)



    § 3o Não havendo débitos de caráter previdenciário, os certificados poderão ser utilizados para o pagamento de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e respectivos débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, exigíveis ou com exigibilidade suspensa, bem como de multas, de juros e de demais encargos legais incidentes. (Redação dada pela Lei nº 12.202, de 2010)’.



    Após ponderada análise dos autos, reputo pertinente inaugurar a divergência para autorizar a medida pleiteada pela agravante.



    Observa-se da leitura dos dispositivos acima que os certificados de que trata o art. 7º serão utilizados precipuamente para pagamento das contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, bem como das contribuições previstas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.



    Aquele dispositivo legal ressalta, no entanto, a possibilidade, no caso de inexistência de débitos de caráter previdenciário, de que os mencionados certificados possam ser utilizados para o pagamento de outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 



    Como alegado pela agravante, não se trata de obtenção de provimento judicial para obter a recompra dos títulos, afastando-se a exigência legal acerca da comprovação da regularidade fiscal por parte da Instituição de Ensino.



    Ora, consoante entendimento manifestado por esta Colenda Turma em seus julgados, no sentido de que condicionar o direito de participar da recompra dos títulos à comprovação de regularidade fiscal, traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos, procedimento que é vedado, a teor da orientação extraída das seguintes Súmulas do Supremo Tribunal Federal:



    Súmula 70. “É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo”; 



    Súmula 323. “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”; 



    Súmula 547. “Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais’



    (…)



    No presente caso, diversamente dos precedentes acima mencionados, o que a agravante almeja é muito mais simples se comparado às decisões transcritas, pois não é a recompra de seus títulos, mas sim o direito de se utilizar o saldo de valores disponíveis no sistema informatizado SisFIES para pagamento de outros Tributos Federais, em detrimento de débitos previdenciários patronais que estão sendo discutidos judicialmente pela entidade em razão do seu direito maior (imunidade tributária), o que certamente não prejudicará a ora agravada tampouco o erário.



    É que a União, ao invés de ter que reembolsar a agravante pela recompra dos títulos, será a própria beneficiada com o contínuo pagamento de tributos federais, adimplidos na proporcionalidade em que os créditos advindos do FIES sejam liberados.



    Em que pese não haver decisão favorável nesta Turma quanto a esta questão, há no âmbito deste Tribunal julgados e decisões monocráticas que, em casos análogos, consideraram abusiva e ilegal a exigência de comprovação de regularidade fiscal para recompra dos títulos. Foram elas proferidas nos seguintes processos:



    - AI 0033679-35.2014.4.01.0000/DF, Rel. Des. Federal Kassio Nunes Marques;



    - AI-46617-62.2014.4.01.0000/DF, Rel. Desembargador Federal Néviton Guedes, Quinta Turma; e  



     - AI-41483-54.2014.4.01.0000/DF, Rel. Des. Federal Daniel Paes Ribeiro.



    Assim, se é viável efetuar a recompra dos títulos FIES mesmo em face da existência de débitos, determinando a expedição de Certidão Negativa de Débito - CND para tal fim, quanto mais autorizar a sua utilização para pagamento de outros tributos federais em consonância com o próprio regramento do Programa Federal, como ocorre no caso da agravante, situação em que a maior beneficiada é a própria União, repita-se, pois a compensação é menos gravosa ao ente federal.



    Nesse ponto, afasto a exigência de comprovação da regularidade fiscal previdenciária para fins de utilização dos Certificados do FIES para pagamento de outros tributos federais, para dar cumprimento ao que estabelecido no art. 10, § 3º da Lei nº 10.260/2001.



    Em face do exposto, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir e dar provimento ao agravo de instrumento para autorizar a Sociedade Unificada de Ensino Augusto Motta – SUAM a utilizar os créditos advindos do FIES para quitação de outros tributos federais”. (eDOC 91, p. 4-7)



    Depreende do excerto acima que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região afastou a exigência de comprovação da regularidade fiscal previdenciária para fins de utilização dos Certificados do FIES para pagamento de outros tributos federais, a fim de permitir a participação da parte beneficiária no procedimento de recompra, deixando de aplicar, portanto, o art. 12 da Lei 10.260/2001, ao fundamento que tal condição traduz-se em verdadeiro meio coercitivo de cobrança de tributos.



    Com efeito, esta Corte, no julgamento da ADI 2.545, citado como paradigma da reclamação, assentou a constitucionalidade da exigência de demonstração de inexistência de débitos com a previdência para que a entidade de ensino possa efetuar o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do FIES. O voto condutor do acórdão, proferido pela Min. Cármen Lúcia, tratou do tema da seguinte forma:



    “8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12,  caput  , da Lei n. 10.260/2001:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, CAPUT, INCISO IV E 19, CAPUT, E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART . 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12,  CAPUT  DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidade beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, caput, da Lei nº 10.260/01, ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior "não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação.", aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida.



    Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie, então Relatora, assentou:



    O art. 12, contrariamente ao que afirma a inicial, veicula regras de certificados que correspondem a títulos da dívida pública. O dispositivo cria a possibilidade de resgate antecipado de tais títulos e estabelece as condições em que tal negociação se possa fazer com vantagens recíprocas para as partes credora e devedora. Assim, exclui da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso e, acesso antecipado, favor que se deve restringir aos bons contribuintes a recursos do Tesouro Nacional. Aqueles que tiverem débitos pendentes resgatarão seus certificados, ao final do prazo pelo qual foram emitidos (7.2.2003).



    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, pois o caput do art. 12 da Lei n. 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.



    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, caput da Lei n. 10.260/2001”. (grifos nossos)



    Dessa forma, no que se refere à exigibilidade de comprovação de satisfação das obrigações previdenciárias, a pretensão da reclamante está amparada pela decisão paradigmática proferida nos autos da ADI 2.545.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional Federal proferida nos autos do Processo 0088457-37.2014.4.01.3400 (AI 0073166-12.2014.4.01.0000) e determinar que outra seja proferida, observando-se a necessidade de comprovação da satisfação das obrigações previdenciárias (conforme previsto no caput do art. 12 da Lei 10.260/2001) para participação da instituição de ensino no procedimento de recompra antecipada de títulos da dívida pública relativos ao FIES.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente